Tribunal: TJPA
Processo: 0800531-46.2024.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800531-46.2024.8.14.0002

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ODAILMA BAIA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à sua apelação apenas para minorar o valor da indenização por danos morais, mantendo a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e a condenação à repetição do indébito em dobro. O embargante alega omissão quanto à validade da assinatura eletrônica, contradição quanto à prova de utilização do cartão e omissão sobre a ausência de má-fé para fins de restituição dobrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto ao ponto controvertido da modalidade contratada e validade da assinatura eletrônica; (ii) verificar a existência de contradição entre a fundamentação do julgado e as provas de utilização do cartão (saques e compras); e (iii) saber se houve omissão quanto aos requisitos para a repetição do indébito em dobro e a existência de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão quanto à modalidade contratada: o acórdão fundamentou expressamente que a nulidade decorre do vício de consentimento por ausência de transparência e dever de informação, sendo irrelevante a validade da assinatura ou o recebimento de valores se a natureza real da operação (RMC em vez de empréstimo tradicional) foi omitida.

Inexistência de contradição quanto à prova de utilização: o entendimento do colegiado é de que o uso do crédito ou o recebimento de faturas não supre a falha na informação prévia. A contradição que autoriza embargos é a interna (entre premissas e conclusão do julgado) e não entre a decisão e a interpretação da parte sobre as provas.

Inexistência de omissão sobre a repetição em dobro: o acórdão enfrentou o tema ao consignar que a má-fé da instituição financeira restou configurada pela indução do consumidor ao erro e pela imposição de desvantagem exagerada, violando a boa-fé objetiva.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de provas quando a decisão recorrida enfrentou adequadamente os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente fundamentada, visando apenas sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna ao julgado, e não o inconformismo da parte com o sopesamento das provas. 3. Configurada a falha no dever de informação e o vício de consentimento na contratação de cartão RMC, a utilização do serviço não convalida o negócio jurídico nulo.”

________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV e VI; CC, art. 138.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1608004/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.08.2020;

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22.11.2021;

STF, Rcl 44145/RO, Rel. Min. André Mendonça, j. 23.05.2022;

STJ, REsp 15.774-0/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE AFUÁ – PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800531-46.2024.8.14.0002

EMBARGANTE:
BANCO BMG S.A.

EMBARGADA: ODAILMA BAIA MACHADO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 31885690

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BMG S.A.
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 32235932
, que
conheceu e DEU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação interposta em face de
ODAILMA BAIA MACHADO.

Na origem, houve a proposição da ação de indenização por danos morais cumulada com repetição de indébito ajuizada por ODAILMA BAIA MACHADO contra o BANCO BMG S.A., que decidiu pela procedência parcial dos pedidos iniciais, anulando o contrato de cartão consignado, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com a apuração e compensação dos valores efetivamente disponibilizados.

Inconformado, o recorrente BANCO BMG S.A. interpôs apelação cível com o objetivo de reformar integralmente a sentença proferida em primeiro grau.

Aduz que o contrato firmado se trata de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade distinta de empréstimo consignado, e plenamente legal. Alega que a operação foi realizada com consentimento da autora, mediante assinatura do termo de adesão e com liberação de valores diretamente na conta da beneficiária, não havendo qualquer irregularidade.

Sustenta que o uso do cartão "plástico" é desnecessário para a validade do contrato, pois os valores são transferidos diretamente, sendo o saque uma das formas possíveis de utilização do crédito. Defende que a parte autora utilizou o produto ao realizar saques e compras com o cartão, o que afasta qualquer alegação de vício de consentimento.

Informa que a autora era absolutamente capaz no momento da contratação, não havendo qualquer indício de coação, erro ou fraude. Reforça que, embora a autora alegue desconhecimento da contratação, firmou o contrato de forma voluntária e usufruiu dos valores creditados.

Defende que o contrato celebrado está em conformidade com a Lei nº 10.820/03 e que não houve ato ilícito por parte da instituição financeira. Rebate a alegação de ausência de provas e afirma que apresentou os documentos necessários (contrato, faturas, extrato de transferência) para demonstrar a regularidade da operação.

Argumenta que a condenação à repetição de indébito em dobro é indevida, pois não houve má-fé na cobrança, como exige o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta que o banco agiu de boa-fé, prestando todas as informações de forma clara e objetiva.

Requer também a reforma da condenação por danos morais, alegando inexistência de abalo aos direitos de personalidade da autora. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela minoração do valor arbitrado, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, alega que a manutenção da sentença representaria enriquecimento sem causa da parte autora, em violação ao artigo 884 do Código Civil.

PEDIDOS FINAIS DO RECURSO

·

Reforma integral da sentença de primeiro grau.

·

Julgamento de improcedência total dos pedidos formulados na petição inicial.

·

Reconhecimento da legalidade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável.

·

Afastamento da condenação por danos morais.

·

Subsidiariamente, minoração do valor arbitrado a título de dano moral.

·

Afastamento da condenação à restituição de valores em dobro, com eventual restituição apenas simples.

·

Reconhecimento da ausência de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço.

·

Garantia da segurança jurídica nas relações contratuais bancárias.

Vieram-me os autos conclusos.

Sobreveio o Acórdão ora vergastado (
ID Num 31885690
), cuja ementa transcrevo:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença que, em ação de indenização por danos morais cumulada com repetição de indébito ajuizada por Odailma Baia Machado, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, com compensação dos valores efetivamente recebidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado em lugar de empréstimo consignado tradicional; (ii) estabelecer se há falha na prestação do serviço bancário por ausência de informação clara e adequada; (iii) determinar se é devida a repetição do indébito em dobro; e (iv) examinar a existência de dano moral indenizável e o valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297, STJ), impondo o dever de informação clara e adequada sobre os produtos e serviços ofertados.

2.

A análise do contrato demonstra ausência de transparência quanto à real natureza da operação, sendo o cartão RMC apresentado de forma similar a empréstimo consignado, o que caracteriza vício de consentimento e falha na prestação do serviço.

3.

Cabia ao banco comprovar que o consumidor tinha ciência inequívoca do tipo contratual celebrado, ônus do qual não se desincumbiu, mesmo diante da inversão do ônus da prova.

4.

O produto financeiro ofertado, pela forma de cobrança e ausência de previsão de quitação, revela-se abusivo e contrário à boa-fé objetiva, conforme os arts. 39, V, e 51, VI, do CDC.

5.

A contratação gerou descontos contínuos no benefício previdenciário da parte autora sem amortização do saldo devedor, violando o princípio da dignidade da pessoa humana ao comprometer verba de natureza alimentar.

6.

A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e o dano moral prescinde de prova concreta, sendo presumido (in re ipsa), conforme precedentes do STJ.

7.

O valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00) mostra-se excessivo frente às peculiaridades do caso e deve ser reduzido para R$ 3.000,00, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

10. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé evidenciada na indução do consumidor a contratar operação diversa da pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem sem informação clara ao consumidor caracteriza vício de consentimento.

2.

A ausência de transparência sobre a natureza da operação e suas consequências configura falha na prestação do serviço bancário.

3.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva diante da má prestação do serviço que compromete verba alimentar.

4.

A restituição em dobro é devida quando demonstrada a má-fé na cobrança indevida.

5.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido e justifica indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 138, 389, 398 e 927, parágrafo único; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14, § 1º; 39, V; 42, parágrafo único; 51, IV e VI; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 07.04.2011;
STJ, AgInt no AREsp 1236637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.08.2018, DJe 22.08.2018;
TJPA, AC 11696376, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 28.06.2022;
TJPA, AC 3095699, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 13.05.2020;
TJPA, AC 5554561, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 07.06.2021;
TJPA, AI 12189845, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 05.12.2022;
STJ, AgInt no AREsp 1876583/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2022.

O
BANCO BMG S.A.
, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais (Id. 32158900), o Embargante sustenta, em síntese:

1.

Omissão
quanto ao ponto controvertido, alegando que a parte autora não negou a contratação, mas apenas a modalidade, e que o juízo teria sido omisso ao não considerar a validade da assinatura eletrônica
;

2.

Contradição
entre a fundamentação do julgado e as provas dos autos, afirmando que, ao contrário do que consta no acórdão, houve demonstração clara de utilização do cartão (saques e compras) conforme faturas anexadas
;

3.

Omissão
quanto à ausência de má-fé para fins de restituição em dobro, defendendo a ocorrência de engano justificável.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de
ID 33557036.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Embargos de Declaração.

Adianto não assistir razão ao banco embargante. Vejamos:

QUANTO À ALEGADA OMISSÃO SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA

Argumenta que o acórdão seria omisso quanto ao ponto controvertido, alegando que a parte autora não negou a contratação, mas apenas a modalidade, e que o juízo teria sido omisso ao não considerar a validade da assinatura eletrônica.

O acórdão foi cristalino ao consignar que a nulidade reside no
vício de consentimento
decorrente da ausência de transparência. O fato de a consumidora não negar a "assinatura" ou o "recebimento de valores" não valida o negócio jurídico se a informação sobre a real natureza da operação (RMC em vez de empréstimo consignado tradicional) foi omitida ou maquiada. A decisão fundamentou exaustivamente que o contrato se apresenta de forma similar ao empréstimo consignado, induzindo o consumidor a erro substancial (Art. 138 do Código Civil).

O Acórdão foi expresso em sua fundamentação:

(...) ERRO NO CONSENTIMENTO

Entretanto, em que pese a assertiva de que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pelo autor/apelante,
verifico que não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira,
mas apenas a indicação de que o cartão de crédito consignado contratado converte-se em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais, de seu turno, serão adimplidos, apenas em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade da contratação que ele sustenta ter sido firmado pelo Autor, o que não o fez,
não tendo comprovado que o consumidor tinha pleno e claro conhecimento da operação contratada
, em especial pelo “termo de consentimento esclarecido” ou por outros meios incontestes de prova.

Por estas razões, conclui-se que
não há como provar que o autor/apelante tenha escolhido realizar a contratação de RMC ao invés de empréstimo consignado tradicional
, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

Na hipótese, foi concedido contrato de cartão de crédito consignado no valor de R$548,00 e descontos mensais variáveis em seu benefício, a título de RMC, conforme ID. 31109667, págs. 3/4, totalizando um débito no valor de R$ 2.708,25 (dois mil, setecentos e oito reais e vinte e cinco reais).

A meu ver, é duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, haja vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo IMPAGÁVEL, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas no benefício previdenciário (IDs. 31109674 e seguintes), que não abatem o saldo devedor.

Ora, acaso fosse um empréstimo consignado comum, aquele valor sacado seria dividido em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido. O abatimento se daria ao longo de alguns anos, mas haveria uma previsão para o término da avença, o que não ocorre no caso dos autos.

Imperioso destacar que o empréstimo consignável tem por objetivo facilitar o acesso a valores financeiros com taxas de juros diferenciados, contudo, essa modalidade de empréstimo denominada “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC”, ao invés de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves e constantes num endividamento progressivo e insolúvel.

Nesse diapasão, cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada.

Cumpre ressaltar que a má fé do banco é evidente, porque contratou com o consumidor o desconto fixo no salário de um valor estabelecido por ele, sem indicar em quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, tornando impagável a dívida.

Diante do quanto delineado, conclui-se que
o contrato celebrado entre as partes no Id 31109689, deve ser declarado nulo
,
de forma a converter a contratação em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional
, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação – contrato de empréstimo pessoal consignado – , desde que menor do que a cobrada,
cabendo a compensação entre os valores devidos e os já pagos/descontados, a ser analisado em liquidação de sentença
.

(...)

Assim, inexistente a omissão.

QUANTO À ALEGADA CONTRADIÇÃO SOBRE A PROVA DE UTILIZAÇÃO

Argumenta que o acórdão

foi contraditório entre a fundamentação do julgado e as provas dos autos, afirmando que, ao contrário do que consta no acórdão, houve demonstração clara de utilização do cartão (saques e compras) conforme faturas anexadas.

Ocorre que o entendimento firmado por esta Relatora — e em consonância com a jurisprudência desta Corte — é de que o uso do crédito disponibilizado ou o recebimento passivo de faturas
não supre o dever de informação prévia
.

A contratação abusiva macula o negócio desde sua origem. Assim, a menção à falta de prova de utilização reforça a tese da abusividade, mas mesmo que houvesse uso, este não teria o condão de convalidar um contrato nulo por vício de consentimento e prática abusiva (Art. 39, V e 51, IV do CDC).

O que os embargantes apontam como contradição é, na verdade, sua discordância com o mérito da decisão, que sopesou os princípios aplicáveis e chegou a uma conclusão fundamentada.

A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A propósito o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

Destarte, a decisão hostilizada foi expressa quanto às razões para o desprovimento do apelo, inexistindo qualquer vício.

OMISSÃO QUANTO À REPETIÇÃO EM DOBRO

Aduz que o acordão foi omisso quanto à ausência de má-fé para fins de restituição em dobro, defendendo a ocorrência de engano justificável.

A questão da repetição do indébito foi devidamente apreciada à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, onde se entende que independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, bastando que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva, o que foi amplamente demonstrado no acórdão ante a exploração da vulnerabilidade do consumidor.

O Acórdão vaticinou expressamente:

(...)

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No que diz respeito a
eventuais valores pagos a maior pelo consumidor
, o que será apurado na fase de liquidação, de rigor a
repetição do indébito em dobro
, com fundamento no art. 42 do CDC, pois, as circunstâncias dos autos comprovam a falha do dever de informação clara e adequada, que
induziu o consumidor a celebrar negócio jurídico em desvantagem exagerada,
configurando-se nítida má-fé
por parte da instituição financeira
, e gerando, inclusive, um potencial círculo vicioso de superendividamento. (...)

Portanto, não havendo no acórdão qualquer vício de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado neste ponto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS,
mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026